Tribunal: TJSP
Processo: 2233422-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – GUARUJÁ – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM APP – SANEADOR – REJEIÇÃO DAS TESES DE ILEGITIMIDADE, INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação popular, declarou saneado o feito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – GUARUJÁ – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM APP – SANEADOR – REJEIÇÃO DAS TESES DE ILEGITIMIDADE, INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação popular, declarou saneado o feito rejeitando as teses de ilegitimidade ativa e inadequação de via eleita, suscitadas pelos requeridos, ora agravantes, bem como determinou o adiantamento dos honorários periciais em razão da inversão do ônus da prova tendo em vista que o caso concreto envolve ocupação irregular em APP;
2. Tese de ilegitimidade ativa e inadequação de via eleita: questões que deverão ser tratadas de forma preliminar, em sede de apelo. As questões resolvidas em decisão proferida na fase de conhecimento afastou as teses em testilha; não comportam agravo de instrumento, logo, não são cobertas pela preclusão e, portanto, devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Exegese do § 1o do art. 1.009 do CPC. Recurso não conhecido neste ponto.
3. Inversão do ônus da prova: em se tratando de suposto risco ou dano ambiental, o poluidor terá que provar que sua atividade não causará risco ou dano ambiental – Súmula 618 do STJ. Plausíveis as alegações do autor no caso concreto, aplicação por analogia do art. 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90. Manutenção da decisão agravada.
Recurso desprovido na parte conhecida.